Tribunal: TJSP
Processo: 0001439-16.2012.8.26.0070
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Preliminar – Prescrição – Inocorrência – Preliminar rejeitada.

Mérito – Estelionato – Nova Lei no 13.964/19 - Ação penal condicionada a representação – Condição de prosseguibilidade já que a necessidade de representação é norma mais benéfica ao réu, devendo, pois, retroagir – Desnecessidade, contudo, de conversão do julgamento em diligência – Intenção de processar os

Ementa:
APELAÇÃO – Preliminar – Prescrição – Inocorrência – Preliminar rejeitada.

Mérito – Estelionato – Nova Lei no 13.964/19 - Ação penal condicionada a representação – Condição de prosseguibilidade já que a necessidade de representação é norma mais benéfica ao réu, devendo, pois, retroagir – Desnecessidade, contudo, de conversão do julgamento em diligência – Intenção de processar os acusados que é inferida do registro da ocorrência e das declarações subsequentes do ofendido, nenhuma delas retrocedendo no aspecto – Artigo 171, "caput", do Código Penal – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Declarações da vítima e demais elementos acostados aos autos – Édito condenatório como único deslinde possível – Pena redimensionada em relação ao réu Eduardo Lopes, na primeira fase da dosimetria, em obediência ao disposto no artigo 59, do Código Penal, vez que não ostenta maus antecedentes – Reprimenda escorreitamente fixada quanto ao réu Amauri Ferreira – Regime inicial corretamente fixado – Prequestionamento implícito – Recurso do réu Amauri Ferreira desprovido, provido em parte o apelo do réu Eduardo Lopes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001439-16.2012.8.26.0070, da Comarca de Batatais, em que são apelantes EDUARD
LOPES e AMAURI FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por votação
unânime, AFASTARAM A PRELIMINAR e NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO do réu Amauri Ferreira; DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do
réu EDUARDO LOPES para reduzir sua pena, mantendo-se, no mais, a r. sentença por
seus próprios e jurídicos fundamentos., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001439-16.2012.8.26.0070 -Voto no 2.033
2
Apelação no. 0001439-16.2012.8.26.0070
Apelantes: Eduardo Lopes e Amauri Ferreira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Batatais
Magistrado (a): Adriana Aparecida de Carvalho Pedroso
Voto no 2.033
APELAÇÃO
Preliminar
Prescrição
Inocorrência

Preliminar rejeitada.
Mérito Estelionato Nova Lei no 13.964/19 - Ação penal
condicionada a representação Condição de prosseguibilidade
já que a necessidade de representação é norma mais benéfica
ao réu, devendo, pois, retroagir Desnecessidade, contudo, de
conversão do julgamento em diligência Intenção de processar
os acusados que é inferida do registro da ocorrência e das
declarações subsequentes do ofendido, nenhuma delas
retrocedendo no aspecto – Artigo 171, “caput”, do Código
Penal Materialidade e autoria suficientemente demonstradas
Declarações da vítima e demais elementos acostados aos
autos Édito condenatório como único deslinde possível
Pena redimensionada em relação ao réu Eduardo Lopes, na
primeira fase da dosimetria, em obediência ao disposto no
artigo 59, do Código Penal, vez que não ostenta maus
antecedentes Reprimenda escorreitamente fixada quanto ao
réu Amauri Ferreira Regime inicial corretamente fixado
Prequestionamento implícito Recurso do réu Amauri Ferreira
desprovido, provido em parte o apelo do réu Eduardo Lopes.
Trata-se de apelação criminal interposta contra r. sentença
de fls. 378/391 que absolveu João Peterson Oliveira Souza, da prátiva do crime previsto
no artigo 171, “caput”, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal, e condenou, como incursos no artigo 171, “caput”, do
Código Penal, Eduardo Lopes, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de
reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no
mínimo legal e Amauri Ferreira, à pena privativa de liberdade de 1(um ano) de
reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001439-16.2012.8.26.0070 -Voto no 2.033
3
mínimo legal. Observado o disposto no artigo 44, inciso III, do Código Penal, as penas
privativas de liberdade foram substituídas por restritivas de direitos na seguinte forma:
1) réu Eduardo Lopes foi substituída por duas restritivas de direitos, consubstanciadas
em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena privativa fixada,
além de prestação pecuniária de um salário mínimo, a ser revertida a entidade
assistencial que será indicada pelo juízo da execução; 2) réu Amauri Ferreira, foi
substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor
de um salário mínimo, a ser revertida a entidade assistencial que será indicada pelo juízo
da execução.
O réu Amauri Ferreira, em suas razões recursais (fls.
399/406) requer, em preliminar, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva,
vez que entre a data dos fatos (novembro de 2011) e o recebimento da denúncia se
passaram mais de 3 (três) anos. No mérito, pugna sua absolvição, alegando que o
conjunto probatório é frágil, insuficiente para embasar o édito condenatório, pois apenas
intermediou a venda do veículo de Benedito. Postula a aplicação do princípio “in dubio
pro reo”.
O réu Eduardo Lopes, em suas razões recursais (fls.
438/444), requer sua absolvição, dizendo que as provas carreadas aos autos não
comprovam que tenha praticado o delito ora apurado, bem como não provada a
materialidade do crime.
Regularmente processados os recursos, com contrarrazões
às fls. 446/451.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento dos recursos (fls. 456/462).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
1) Lei 13.964/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001439-16.2012.8.26.0070 -Voto no 2.033
4
Como prevalece na doutrina penalista, a representação é
condição de procedibilidade nos casos de crimes com ação penal pública condicionada.
Norma que lhe diga respeito tem natureza híbrida, penal e processual penal, de sorte que
retroage quando instituída em benefício do réu.
Caso o delito já esteja sendo apurado ou processado
quando a representação passa a ser exigida, sua natureza jurídica será de condição de
prosseguibilidade.
Logo, as vítimas dos inquéritos e processos em curso
(ainda que julgados, mas sem trânsito em julgado) devem ser intimadas a se manifestar
sobre a representação.
Ausente a manifestação, ocorrerá a decadência do direito
de representação em 30 dias, uma vez adotado, por analogia, o prazo concedido pelo
artigo 91 da Lei 9.099/1995, já que no ponto a Lei 13.964/2019 é omissa.
Já no caso de a vítima informar expressamente que não
deseja representar, haverá a renúncia explícita ao direito de representação, seja por
analogia ao artigo 107, V, do Código Penal, seja porque o rol de possibilidades de
extinção da punibilidade não é exaustivo.
Tal providência não é necessária, contudo, se dos autos
puder ser inferida a inequívoca intenção do ofendido quanto ao desfecho criminal (a
representação criminal prescinde de maiores formalidades).
E neste aspecto o que temos é que foi a própria vítima
quem procurou a autoridade policial para que fosse registrada a ocorrência, prestando
declarações imputando a prática delitiva aos apelantes, dizendo, inclusive, ter arcado
com o prejuízo.
Logo,
tenho
como
preenchida
a
condição
de
prosseguibilidade, de modo que não há que se converter o julgamento em diligência.
1) Análise Recursal
Inicialmente, não há que se falar em prescrição, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001439-16.2012.8.26.0070 -Voto no 2.033
5
destacado pelo ínclito Promotor de Justiça:
“(...) a prescrição da pretensão punitiva estatal somente
se verifica entre a data dos fatos e a decisão que recebe a denúncia quando levada em
consideração a pena máxima em abstrato, conforme prevê o art. 110, § 1o, do CP
Ainda que assim não fosse, e se pudesse levar em
consideração a pena efetivamente aplicada na r. sentença, como era antes da reforma
implementada pela lei no 12.234/2010, tem-se que o prazo de prescrição seria de
quatro anos e não três, como aduziu o apelante, conforme prevê o artigo 109 inciso V
do Código Penal, e isto não se verificou no presente caso.” (fls. 447)
No caso em tela, o crime ocorreu em 16 de novembro de
2011, portanto, já na vigência da Lei no 12.234/2010. Assim, a contagem do prazo
prescricional se inicia com o recebimento da denúncia, o que ocorreu em 22 de abril de
2015 (fls. 177/178) e a r. sentença foi proferida em 23 de abril de 2018.
Destarte, considerando que os réus foram condenados a
pena igual ou superior a um ano, o lapso prescricional seria de 4 (quatro) anos, segundo
o artigo 109, inciso V, do Código Penal. Deste modo, evidente que não há prescrição.
E entre a data dos fatos (16/11/2011) e a data do
recebimento da denúncia (22/04/2015 fls. 177/178), óbvio, que não decorreram 12
anos, que seria o prazo necessário para que fosse reconhecida a prescrição com base na
pena em abstrato.
Dessa forma, de rigor a rejeição da preliminar.
No mérito, nada há de ser alterado.
Consta na denúncia que, no dia 16 de novembro de 2011,
às 18:00 horas, na Rua Goiás no 88, Vila Maria, na cidade de Batatais/SP, Eduardo
Lopes, Amauri Ferreira e João Peterson Oliveira Souza, agindo previamente
ajustados e com unidade de desígnios, obtiveram para si, vantagem ilícita, em prejuízo
da vítima Benedito Dias, induzindo-a em erro, mediante meio fraudulento.
Segundo se apurou, os réus Eduardo, Amauri e João
Peterson combinaram a prática de um golpe relacionado à aquisição de um caminhão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001439-16.2012.8.26.0070 -Voto no 2.033
6
Para isso, o denunciado João Peterson abriu, no mês de
outubro de 2011, uma conta bancária no 68.991-2, na agência no 0053-1, do Banco do
Brasil, localizada na cidade de Franca/SP. Em seguida, João entregou uma cártula, de
número 850003, preenchida no valor de R$14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais)
ao sentenciado Eduardo.
Eduardo, por sua vez, procurou o réu Amauri,
comerciante de revenda de veículos automotores, para que este lhe apresentasse alguém
que poderia aceitar tal cártula e todos (João, Amauri e João) pudessem auferir algum
dinheiro da empreitada ilícita.
Então, Amauri se lembrou de que um conhecido seu, a
vítima Benedito tinha um caminhão à venda e que poderia aceitar o negócio, pois
confiava em Amauri.
Assim, Amauri contatou a vítima Benedito e disse-lhe
que conhecia alguém que poderia adquirir seu veículo, um caminhão Chevrolet, modelo
D6803, cor azul, placas BKP5063.
No dia dos fatos, conforme avençado com Amauri,
Eduardo se apresentou para Benedito, ocasião em que Eduardo entregou a dita cártula
a ele, recebendo em contrapartida, o caminhão pertencente a Benedito, selando o
negócio ilícito.
Finalmente, Benedito utilizou essa cártula para a compra
de outro caminhão. Todavia, em virtude de referido título de crédito não ter saldo
suficiente de fundos, além de estar com assinatura diversa da do seu titular, foi
devolvido pelo banco sacado e o negócio foi desfeito, causando prejuízo à vítima.
Segundo consta, o caminhão de propriedade de Benedito
foi revendido pelos réus a Aparecido Donizete de Oliveira, terceiro de boa-fé, que lhes
entregou o valor de R$7.000,00 (sete mil reais). A polícia civil da cidade de Franca,
através de diligências, conseguiu reaver o caminhão que se encontrava em poder de
Aparecido, sendo dito veículo restituído à vítima Benedito.
A materialidade do crime está comprovada pelos boletins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001439-16.2012.8.26.0070 -Voto no 2.033
7
de ocorrência (fls. 04/0, 18/19 20/21), autos de exibição e apreensão (fls. 06 e 22),
recibo e princípio de pagamento (fls. 41), contrato de compra e venda (fls. 43/45), auto
de avaliação (fls. 67), bem como pela prova oral colhida.
A autoria também é incontroversa.
O réu Eduardo Lopes, em solo policial narrou que em 14
de novembro de 2011, adquiriu um caminhão Chevrolet D6803, cor azul, ano 1977,
placas BKP5063, de uma pessoa conhecida pela alcunha de “Barba”. Pagou pelo
veículo a quantia de R$9.000,00 (nove mil reais) em dinheiro. Tal bem não possuía o
valor de mercado, qual seja, R$13.800,00 (treze mil e oitocentos reais), pois possuía
restrição judicial. No percurso entre Batatais e Franca percebeu que o veículo
apresentava problemas na embreagem. Ao chegar em Franca verificou que o conserto
ficava em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Não possuindo esse valor, colocou
o caminhão a venda por R$10.000,00 (dez mil reais). O caminhão ficou parado cerca de
cinco ou seis meses e acabou vendendo-o por R$7.000,00 (sete mil reais) em dinheiro
para um indivíduo que conhece por “Cido”, da cidade de Patrocínio Paulista. Negou que
tenha pago o dito caminhão com um cheque para a pessoa conhecida como “Barba”.
Em juízo, o réu Eduardo disse que comprou o caminhão
da vítima, tendo demorado uns três dias para finalizarem o negócio. Relatou que
Benedito não estava na posse do recibo do veículo, porém, como utilizava o caminhão
na fazenda para fazer terraplanagem, o bem lhe servia. Afirmou que deu R$7.000,00
(sete mil reais) de entrada para Benedito, ficando avençado que pagaria o restante no
momento da entrega dos documentos. Posteriormente, a vítima Benedito apareceu
dizendo que havia lhe dado um cheque no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais),
porém não entregou tal cártula para a vítima. Alegou que buscaram o caminhão, mas
nada foi lhe devolvido e que Amauri não garantiu nenhum pagamento, tendo apenas
colocado-o em contato com a vítima.
Amauri, por sua vez, na fase inquisitiva, narrou que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001439-16.2012.8.26.0070 -Voto no 2.033
8
procurado por uma pessoa chamada Eduardo, que lhe ofereceu um caminhão
Chevrolet, com caçamba, cor azul, pelo qual pedia a quantia de R$10.000,00 (dez mil
reais). Disse que até, aquele momento não conhecia Eduardo. Relatou que
comercializava veículos em um imóvel, na Rodovia Ronan Rocha, ao lado do posto
“Palmeirão”. Aduziu que por não ter recursos, recusou a oferta. Todavia, diante das
características do veículo, recordou-se que um conhecido seu, cujo apelido era “Cido”,
residente em Patrocínio Paulista, estava interessado em adquirir veículo similar. Então,
telefonou para “Cido” e acertou com Eduardo, de examinar o veículo. Presenciou a
negociação entre “Cido” e Eduardo, recordando-se, inclusive, que discordaram do
preço e, no final, Eduardo acabou cedendo e o negócio foi finalizado pelo valor de
R$7.000,00 (sete mil reais). Afirmou que Cido pagou essa quantia em dinheiro, ao azo
da avença e que foi feito um contrato de compra e venda, assinado pelos negociadores.
Disse que, posteriormente, tomou conhecimento, através de Cido ̧ que o caminhão
adquirido de Eduardo estava com problemas, pois Eduardo teria adquirido esse
veículo de uma pessoa da cidade de Batatais e não tinha honrado o pagamento e, por
esse motivo, havia sido procurado pelo proprietário do caminhão. Negou que tenha
indicado Eduardo a Sebastião a fim de negociarem o caminhão de propriedade do
último. Aduziu que só conheceu Eduardo ao ser procurado por ele e que essa pessoa
teria usado seu nome indevidamente para negociar com Sebastião.
Em juízo, Amauri disse que trabalha com compra e venda
de veículos. Eduardo o procurou em seu estabelecimento, indagando-o se sabia de
algum caminhão, marca Chevrolet com caçamba, que estivesse à venda. Afirmou que
não tinha esse modelo em sua garagem, porém sabia de alguém que possuía um
caminhão para vender. Esse veículo havia sido de seu irmão e o atual proprietário
pretendia vendê-lo, pois já tinha lhe procurado anteriormente. Então passou o telefone
de Benedito a Eduardo e eles fizeram o negócio. Depois, ficou sabendo que houve
problemas com o pagamento, porém não sabia detalhes, vez que não participou da
negociação do aludido bem. Afirmou que não garantiu o pagamento de nenhuma forma
e tampouco ganhou comissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001439-16.2012.8.26.0070 -Voto no 2.033
9
Na fase inquisitorial, João Peterson disse que é
correntista do Banco do Brasil, onde é titular da conta no 68.991-2, na qual realizou
poucas transações. Afirmou que, certa vez, teve seu cartão extraviado, porém não
comunicou esse fato ao banco ou tampouco elaborou boletim de ocorrência. Disse que
nunca retirou talonário de cheques e que não passou cártulas dessa conta para terceiros.
Negou ter dado o cheque no valor de R$14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais) para
a pessoa de Eduardo. Declarou que não conhece Eduardo e Giovani.
Todavia, João Peterson, embora devidamente intimado,
através de seu defensor dativo, não compareceu à audiência, sendo decretada sua
revelia.
Em sede policial, a vítima Benedito disse que é
proprietário do caminhão GM/Chevrolet D6803, ano 1977, cor azul, placas BKP5063
de Patrocínio Paulista. Narrou que, na época dos fatos, comentou com Amauri, que
possui um estacionamento na cidade de Franca, que estava vendendo esse veículo. Um
indivíduo de nome Eduardo Lopes lhe telefonou dizendo que estava interessado no
caminhão, e ao ser indagado sobre quem tinha o indicado para ele, falou que era
Amauri. No dia 16 de novembro de 2011, Eduardo foi até sua residência, viu o
caminhão e disse que iria ficar com o veículo. Então, Eduardo apresentou para
pagamento um cheque do Banco do Brasil, preenchido no valor de R$14.800,00
(quatorze mil e oitocentos reais), afirmando que era de seu irmão. Em razão do banco já
ter fechado, não tinha como consultar o cheque, porém, por cautela, telefonou para o
senhor Amauri, que lhe disse “pode pegar o cheque que é bom, eu conheço”. Assim,
aceitou a cártula e entregou o caminhão, tendo Eduardo levado o veículo embora, no
mesmo dia. Disse que entregou apenas o CRLV para Eduardo, pois ainda não estava
na posse do veículo, porque tinha comprado o caminhão do senhor Amauri, o qual
tinha prometido lhe entregar o recibo, mas não o tinha feito até aquela data. Relatou que
comprou outro caminhão e efetuou o pagamento com o citado cheque, contudo, quando
o comprador fez o depósito, a cártula foi devolvida pelo banco, pela alínea “12”. Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001439-16.2012.8.26.0070 -Voto no 2.033
10
este motivo, devolveu o caminhão ao proprietário e pegou o cheque de volta. Então,
compareceu à delegacia de polícia para registrar a ocorrência. Disse que também
compareceu na delegacia de Franca e que os investigadores daquela unidade policial
conseguiram localizar o caminhão em uma fazenda no município de Patrocínio Paulista.
Os investigadores também localizaram Eduardo e Amauri e os conduziram até a
delegacia de polícia, onde reconheceu Eduardo como sendo o indivíduo que tinha lhe
comprado o caminhão. Aduziu que foram retirados três pneus “meia-vida” do caminhão
e substituídos por outros mais usados. Notou a falta também do “estepe”, do triângulo,
bem como do extintor. Disse que o caminhão lhe foi entregue, porém Amauri até
aquela data não havia entregue o recibo, motivo pelo qual havia ingressado com uma
ação na justiça para obter o documento.
Benedito Dias, em juízo, relatou que comprou um
caminhão do sr. Amauri e, no último pagamento, pegou o recibo, porém ao dar entrada
no departamento de trânsito tomou conhecimento de que o recibo estava bloqueado.
Então, devolveu o recibo a Amauri que lhe disse que seu advogado iria desbloqueá-lo.
O veículo era um caminhão Chevrolet, cor azul. O pagamento havia sido feito em 6
parcelas de aproximadamente R$500,00 (quinhentos reais), além de um carro que
ofereceu como entrada. Posteriormente, como não tinha condições de trabalhar com o
caminhão, por causa do bloqueio, manifestou interesse para Amauri em vender o
veículo, tendo ele dito que poderia vendê-lo. Certo dia, apareceu em sua casa um
comprador interessado no caminhão, tendo dito a esta pessoa que não poderia vendê-lo,
pois estava sem o recibo. O comprador disse que conhecia Amauri e pediu-lhe que
ligasse para ele. Assim, ligou para Amauri que lhe disse que poderia vender o veículo,
afirmando que o cheque era bom e que depois se virava com o recibo para entregar ao
comprador. Pegou o cheque e foi comprar outro caminhão. Todavia, ao apresentarem a
cártula no banco, o cheque estava bloqueado, não se recordando o motivo. Disse que
não conhece João Peterson, aduzindo que quando a cártula foi devolvida entrou em
contato com Amauri novamente, tendo ele dito que o cheque era bom. Afirmou que por
ter comprado o caminhão, onde trabalhava, devolveu o veículo e pegou o cheque de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001439-16.2012.8.26.0070 -Voto no 2.033
11
volta. Asseverou que Eduardo tinha “ligação” com Amauri, pois no dia da venda,
ligou para Amauri, o qual disse que se entenderia com Eduardo, além disso o
caminhão foi vendido próximo a garagem e Amauri. Declarou que obteve novamente a
posse do veículo, porém continuou parado por causa do bloqueio. Relatou que teve
prejuízo por conta dos valores que pagou e do carro que deu como entrada.
Na fase inquisitiva, Aparecido Donizete de Oliveira
disse que no ano de 2011, em data que não se recordava, adquiriu um caminhão
GM/Chevrolet do estacionamento denominado “Giro Car” de propriedade de Amauri.
Dois dias após a compra, ao utilizar o veículo, o caminhão quebrou o chassi da caçamba
e, devido a esse problema procurou Amauri, o qual arrumou outro caminhão
GM/Chevrolet D6803, ano 1977, placa BKP5063, de Patrocínio Paulista. Esse veículo
era de propriedade de Eduardo Lopes, que pediu a quantia de R$10.000,00 (dez mil
reais), todavia como havia reparos a fazer, que lhe custaram posteriormente R$3.000,00
(três mil reais), ofereceu R$7.000,00 (sete mil reais). Amauri, vulgo “Coelho”, sócio da
garagem e Eduardo Lopes o acompanharam até o despachante, onde foi realizado um
contrato de compra e venda e pagou a Eduardo a quantia de R$7.000,00 (sete mil
reais), em dinheiro. Ao tentar regularizar o documento do veículo, que estava com o
licenciamento atrasado, ficou sabendo que havia um bloqueio judicial. Então, procurou
novamente Amauri que lhe disse que seu advogado estava providenciando o
desbloqueio e a entrega do recibo. No dia 03 de janeiro de 2012, a polícia civil foi até
seu estabelecimento comercial e apreendeu o caminhão, comunicando-o que o veículo
era produto de estelionato na cidade de Batatais. Relatou que esteve no endereço
mencionado no contrato de compra e venda, objetivando encontrar Eduardo, mas notou
que o número 979 da Rua Alberto de Azevedo se tratava de um terreno sem construção.
Asseverou que até aquela data se encontrava com o prejuízo de R$12.000,00 (doze mil
reais).
Aparecido Donizete, em juízo, afirmou que comprou um
caminhão de Amauri, garageiro em Franca, dois dias depois o veículo quebrou. Então,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001439-16.2012.8.26.0070 -Voto no 2.033
12
voltou na garagem solicitando um novo caminhão, pois sua obra estava parada. Amauri
prometeu que, em dois dias, arrumava outro veículo. Nesse prazo, Amauri e Eduardo
lhe ofereceram outro caminhão e aceitou o negócio. Relata que teve despesas com esse
veículo, pois estava quebrado. Quando foi iniciar os trabalhos, recebeu uma ligação de
Laércio Mendes lhe informando que seu veículo era produto de estelionato. Na
delegacia de polícia, devolveu o caminhão e suportou prejuízo aproximado de
R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais), sendo R$15.000,00 (quinze mil reais) atinente
ao pagamento do primeiro caminhão que devolveu a Amauri, R$7.000,00 (sete mil
reais) que pagou pelo veículo produto de estelionato a Amauri e Eduardo e
R$2.000,00 (dois mil reais) que pagou pelo conserto desse caminhão. Afirmou que não
conhece Peterson.
A testemunha Vicente Raimundo Pereira disse que sabia
pouco sobre o assunto. Aduziu que tinha conhecimento que a vítima vendeu o caminhão
e comprou outro veículo, um caminhão “Perc”, que pertencia ao depoente e a seu irmão.
O pagamento foi feito através de cheque, porém não sabia de quem era a cártula, vez
que quem realiza as negociações é seu irmão. Disse que a conta, na qual o cheque foi
depositado, era de sua titularidade e que o cheque voltou, todavia não sabia o motivo.
Aduziu que o senhor Benedito se entendeu com seu irmão, devolvendo o caminhão.
A testemunha Laércio Mendes, investigador de polícia
narrou que foi visitar Aparecido e este lhe mostrou um caminhão azul que havia
adquirido de Eduardo Lopes, através de Amauri, proprietário de uma garagem de
veículos. Passados alguns dias, ficou sabendo que Batatais estava procurando o
caminhão, pois era produto de estelionato. Então, ligou para Aparecido e perguntou a
placa, momento em que constatou que se tratava do mesmo veículo. Foi até o local e
apreendeu o caminhão. Aparecido lhe disse que havia comprado outro caminhão de
Amauri que deu problema. Por isto, Aparecido devolveu o veículo e pegou o
caminhão azul, produto de estelionato. Afirmou que sabia que Benedito Dias era a
vítima e que Aparecido havia comprado o caminhão de Eduardo, por intermédio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001439-16.2012.8.26.0070 -Voto no 2.033
13
Amauri.
Laércio, no inquérito, disse que ouviu quando Amauri
falou para Aparecido que deveria ter escondido o veículo.
Extrai-se do arcabouço probatório que Benedito adquiriu
um caminhão de Amauri, efetuando o pagamento em seis parcelas de R$500,00
(quinhentos reais) e a entrega de um veículo de sua propriedade. Devido ao fato de não
conseguir utilizar o caminhão para trabalhar, procurou Amauri e lhe disse que estava
interessado em vender o veículo.
Amauri, então, em conluio com Eduardo, passou o
contato de Benedito para este último, o qual procurou a vítima Benedito e se mostrou
interessado em adquirir o veículo. Eduardo pretendia efetuar o pagamento do caminhão
com um cheque do Banco do Brasil, preenchido no valor de R$14.800,00 (quatorze mil
e oitocentos reais), cuja conta dizia que era de seu irmão. Então, por não conhecer tal
pessoa e diante da afirmação dessa de que quem havia lhe passado o contato da vítima
tinha sido Amauri, Benedito ligou para Amauri, momento em que este garantiu que o
cheque “era bom”. Finalizada a avença, Eduardo foi embora com o caminhão e a
vítima ficou com o cheque.
Posteriormente, a vítima, de boa-fé, comprou outro
caminhão do irmão da testemunha Vicente, efetuando o pagamento com a cártula
recebida de Eduardo. Efetuado o depósito, tal cheque não foi compensado e o negócio
foi desfeito, retornando o caminhão à posse de seu proprietário anterior e o cheque à
Benedito.
Registre-se que não há nada nos autos que macule o relato
da vítima quanto à afirmação de que foi Amauri que indicou Eduardo e confirmou que
o conhecia e que o cheque tinha procedência lícita.
Não bastasse a testemunha Aparecido relatou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001439-16.2012.8.26.0070 -Voto no 2.033
14
comprou um caminhão de Amauri. Dias depois, esse veículo apresentou defeito e
Aparecido devolveu o caminhão a Amauri, ocasião em que este disse a Aparecido
que, em dois dias, arrumaria outro caminhão.
Decorrido esse tempo, Amauri indicou um caminhão de
Eduardo Lopes (o veículo da vítima Benedito) para que Aparecido comprasse. Então,
Aparecido entregou R$7.000,00, em dinheiro a Eduardo, recebendo a posse do
caminhão.
Ocorre que, Benedito havia procurado a polícia para
registrar o crime do qual tinha sido vítima. Assim, o caminhão adquirido por Aparecido
de Eduardo foi apreendido e Aparecido suportou o prejuízo de R$7.000,00 (sete mil
reis).
Apesar de Eduardo afirmar que comprou o caminhão de
Benedito pagando em dinheiro, ficou devidamente evidenciado que o pagamento foi
feito por meio do cheque apreendido nos autos.
Restou demonstrado, também, que Benedito somente
aceitou receber a cártula, pois Amauri afirmou conhecer Eduardo e que o cheque era
de boa procedência.
Assim, apesar dos réus Eduardo e Amauri afirmarem
que não tinham nenhum relacionamento, ficou bem evidenciado que agiram em
coautoria, conforme destacado pelo magistrado sentenciante:
“Primeiro, porque Eduardo procurou a vítima A para
comprar o veículo, por intermédio de Amauri, tanto que Eduardo disse que foi Amauri
que o colocou em contato com a vítima A.
Após Eduardo ter adquirido o caminhão de A, pagando
com cheque que foi devolvido, a testemunha Aparecido também relatou que soube do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001439-16.2012.8.26.0070 -Voto no 2.033
15
veículo por intermédio de Amauri. Já que havia comprado um caminhão de Amauri e
teve que devolvê-lo. Aparecido contou que Amauri disse que lhe arrumaria outro
veículo e, sendo assim, Eduardo lhe vendeu o caminhão de Benedito, (...) pelo valor de
R$7.000,00, em dinheiro.
Há ainda de se ressaltar que a testemunha Laércio disse
que ouviu quando Amauri disse a testemunha Aparecido para esconder o veículo,
mostrando-se conivente com a ação delituosa e que juntos, Eduardo e Amauri se
uniram e obtiveram vantagem ilícita, induzindo a vítima em erro.
Portanto, as provas carreadas aos autos deixam claro que
Amauri e Eduardo se uniram para assim, induzir a vítima Benedito em erro, fazendo-a
acreditar que fazia um bom negócio e que a cártula que recebia tinha fundos e, assim,
causaram prejuízo à vítima.” (fls. 388)
Outrossim, o estelionato é crime que se consuma no
momento em que é obtida a vantagem ilícita em prejuízo da vítima, utilizado meio
astucioso, fato que o arcabouço probatório demonstrou de modo inequívoco.
Cabe trazer à colação o entendimento da Corte Suprema, a
lembrar que “em face do caráter amplíssimo da expressão 'outros meios astuciosos',
empregada no art. 171 do CP e da ausência de um critério científico que abstratamente
distinga a fraude penal da fraude civil, é de admitir-se a orientação de que incumbe ao
juiz, após a instrução, decidir sobre o grau de convencimento, no caso concreto, da
mentira verbal e, bem assim, se o denunciado tinha a ideia preconcebida, o propósito
'ab initio' de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, mentindo e induzindo em
erro a vítima” (RTJ 100/598).
E, nesse sentido, é óbvio que os sentenciados empregaram
meio astucioso, já que adquiriram da vítima, em conluio, um caminhão Chevrolet
D6803, entregando em pagamento um cártula que sabiam que não seria compensada, e
via de consequência, os réus obtiveram, com isso, a vantagem almejada em prejuízo da
vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001439-16.2012.8.26.0070 -Voto no 2.033
16
Assim, ao contrário do que aduz a defesa, as provas
amealhadas aos autos são suficientes para demonstrar a responsabilidade dos
recorrentes na empreitada criminosa, sendo o dolo evidente, conforme bem delineado na
sentença.
Portanto, não há que se falar em insuficiência probatória.
Neste diapasão, cabia aos recorrentes, conforme disciplina
o art. 156, do Código de Processo Penal, trazerem provas aos autos que infirmassem a
acusação, que está bem escorada, o que não ocorreu.
Correta a condenação.
Passo à análise da dosimetria.
No tocante ao réu Eduardo Lopes, na primeira fase, a
sanção foi majorada no dobro em razão de maus antecedentes e do prejuízo sofrido pela
vítima. Ocorre que, inobstante tenha ele sido processado outras vezes, não ostenta
condenação anterior, de modo que não há que se falar em maus antecedentes, assim,
considerando apenas o prejuízo da vítima, a reprimenda deve ser majorada em 1/6,
resultando 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-
multa.
Ausentes,
circunstâncias
agravantes
ou
atenuantes,
tampouco causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda
supra.
Quanto ao réu Amauri Ferreira, observados os critérios
insculpidos no artigo 59, do Código Penal, na primeira fase da dosimetria a pena foi
mantida no piso.
Na segunda e terceira fases, ausentes circunstâncias
agravantes ou atenuantes, ou tampouco causas de aumento ou diminuição de pena,
tornou-se definitiva a reprimenda de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
O regime inicial aberto também merece ser mantido, vez
que em consonância com o artigo 33, § 2o, letra “c”, do Código Penal.
Por fim, nos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001439-16.2012.8.26.0070 -Voto no 2.033
17
penas privativas de liberdade foram escorreitamente substituídas por restritivas de
direitos, na seguinte forma:
1) Eduardo Lopes teve sua reprimenda privativa de
liberdade substituída por duas restritivas de direitos consubstanciadas em prestação de
serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena privativa fixada, além de prestação
pecuniária de um salário mínimo, a ser revertida a entidade assistencial que será
indicada pelo juízo da execução.
2) a do réu Amauri Ferreira foi substituída por uma
restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de um salário
mínimo, a ser revertida a entidade assistencial que será indicada pelo juízo da execução.
Consigno, por oportuno, que o Julgador não está obrigado
a responder todas as questões das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já se
pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que se
baseia o acórdão, mediante sua Corte Especial, no sentido de que a violação a
determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não requer,
necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no v.
acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado prequestionamento implícito
(REsp nos 81.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Assim,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, uma vez que, em se tratando de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica de dispositivos legais que a decisão tenha se
fundado, bastando, portanto, que a questão posta tenha sido decidida
fundamentadamente, tal como realizado.
Logo, o improvimento dos recursos é a medida que se
impõe.
Pelo exposto, por meu voto, afasta-se a preliminar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001439-16.2012.8.26.0070 -Voto no 2.033
18
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO do réu Amauri Ferreira e DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO do réu EDUARDO LOPES para reduzir
sua pena, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
XISTO RANGEL
RELATOR